Tribunal: TJSP
Processo: 0006505-52.2011.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Homicídio simples - Art. 121, caput, do CP - Pleito defensivo por submissão a novo julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Inocorrência – Existência de elementos que atestam a materialidade e autoria do delito de homicídio – Jurados que optaram por versão devidamente comprovada nos autos – Testemunhas presenciais descreveram os fatos com segurança e em

Ementa:
Homicídio simples - Art. 121, caput, do CP - Pleito defensivo por submissão a novo julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Inocorrência – Existência de elementos que atestam a materialidade e autoria do delito de homicídio – Jurados que optaram por versão devidamente comprovada nos autos – Testemunhas presenciais descreveram os fatos com segurança e em depoimentos coerentes, indicando que ouviram gritos e avistaram o réu em posse de uma faca com a vítima à sua frente, ao mesmo tempo em que a genitora dele tentava segurá-lo – Vítima levou várias facadas no peitoral, que ocasionou sua morte – Ademais, a versão do réu na polícia foi contraditada pela sua própria narrativa nas demais oportunidades, bem como pelos depoimentos de sua genitora. Ora, enquanto o acusado, na Delegacia, declarou que sua mãe chegou correndo na casa, depois de ter sido agredido por Marivan e esta também ter se ferido, em juízo, afirmou que Gisélia e seu irmão já estavam na casa no momento do delito, no entanto, nada puderam fazer para ajudar porque sua mãe desmaiou e seu irmão era muito novo. No entanto, Gisélia alegou que não viu os supostos golpes trocados porque estava embalando os pertences da ofendida - A tese de legítima defesa não prospera - Aliás, é difícil imaginar que uma mulher de 1,58 metros e com 50 quilos conseguisse agredir um homem de 1,80 m e quase 80 quilos, sendo que havia mais pessoas no imóvel que poderiam impedi-la - Prova presente no processo permitia a condenação do acusado – Inviável submeter o apelante a novo julgamento – Princípio constitucional da Soberania do Júri – Pena-base mantida, uma vez que o delito foi praticado na frente da família do réu, própria mãe e irmão menor de idade, demonstrando total ausência de empatia e cuidado com a vida humana, o que causou, possivelmente, grandes traumas naqueles que presenciaram tal ato. Ademais, o apelante desferiu diversos golpes na vítima, todos na região peitoral, o que torna o delito mais gravoso e indica sua perversidade - Não se cogita afastar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do CP, conforme postula a defesa, pois o próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 385, traz claramente que o magistrado, na sentença, poderá reconhecer agravantes, mesmo que não citadas na exordial acusatória - Regime inalterado. Recurso defensivo improvido.